Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726076-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. “O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano.” (TJDFT. Acórdão 1617020, 07219987620218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. “Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento.” 2.1. “Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe.” (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “Não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral do imóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação.” (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. “O negócio jurídico envolveu a transmissão da fração ideal devidamente identificada no instrumento contratual, cuja dimensão foi especificada no ato de regularização fundiária.” () “Pequena diferença nas dimensões do bem não impede a outorga da escritura pública eis que o negócio não foi celebrado ad mensuram.” (TJDFT. Acórdão 1611783, 07260354920218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. “3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.” (STF. ARE 825019 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 17-03-2016 PUBLIC 18-03-2016). 6.“Se é possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante.” (TJDFT. Acórdão 1601497, 07366145620218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que a ação de adjudicação compulsória é extremamente restrita e serve apenas para examinar o cumprimento de seus pressupostos processuais e conferir a carta de adjudicação, não permitindo análise jurídico-probatória ampla. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 47996871). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 48767113). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.216.433, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023. Quanto ao pedido do recorrido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 47996871). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020